Tribunal: TJSP
Processo: 2163008-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM DE NATUREZA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretensão à declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados após o dia 15/08/2019 (data em que corréu completou 60 anos), pela ausência de intervenção do Ministério Público, em cumprimento de sentença, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM DE NATUREZA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretensão à declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados após o dia 15/08/2019 (data em que corréu completou 60 anos), pela ausência de intervenção do Ministério Público, em cumprimento de sentença, em ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de Taubaté. Impossibilidade. Não é obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesses de idoso pelo simples fato de ter alcançado esse status nos termos da lei. Não se verifica hipótese de idoso em condição de risco, como exposto no artigo 74, inciso II ou III, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Caso que já se desenrola há um bom tempo. Ocupação indevida de área não destinada a edificações. Hipótese na qual é cabível a reintegração da área pública, conforme título judicial, com trânsito em julgado em 28/11/2022. A r. decisão de primeiro grau deve ser mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.